Tribunal: TJPA
Processo: 0819481-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819481-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA GRIGORIA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0819481-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA GRIGORIA DA SILVA

ADVOGADO: ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA
, LEANDRO DA SILVA MACIEL e LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO RESTA PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO PARA OPERAR-SE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERIFICA-SE QUE NOS AUTOS PRINCIPAIS FOI APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO VERIFICADA NESTA OPORTUNIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE PODERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0819481-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA GRIGORIA DA SILVA

ADVOGADO: ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA
, LEANDRO DA SILVA MACIEL e LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA GRIGORIA DA SILVA
em face da decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos da ação n. 0800590-34.2022.8.14.0057 proposta em face do BANCO BMG SA e BANCO PAN S/A.

A decisão agravada é a seguinte:

Não consta pedido de cópia do contrato; esclarecimentos ou reclamações. Neste aspecto, ainda que não seja necessário para ajuizamento da demanda a falta de qualquer diligência afasta em meu convencimento a verossimilhança da alegação. A falta de qualquer diligência aliada ao tempo em que os descontos ocorrem há mais de um ano também afastam desta magistrada a percepção de urgência.

Por todas essas razões, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA PLEITEADA.

Comente a recorrente que se trata de pessoa simples e analfabeta e não reconhece os empréstimos que são descontados de seu benefício. Busca a recorrente o deferimento da tutela provisória recursal para que os bancos suspendam as cobranças do empréstimo lançado em seu nome, bem como que seja determinado ao Banco PAN que suspenda a emissão de faturas do cartão de crédito, ainda deixe de lançar seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Requer por fim, o provimento o recurso no mesmo sentido.

Foi deferida a tutela provisória recursal.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0819481-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA GRIGORIA DA SILVA

ADVOGADO: ELIANE CORREA DE MELO FEITOSA
, LEANDRO DA SILVA MACIEL e LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da decisão singular que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos efetuados em seus proventos, alegando que não reconhece a contratação do empréstimo deles decorrentes, afirmando que houve fraude na contratação dos empréstimos.

Primeiramente, esta relatora, ao proferir decisão que analisou o efeito de recebimento do agravo de instrumento, considerou que seria prudente suspender a cobrança de parcelas decorrentes do empréstimo questionado pelo autor/ agravante, conforme decisão de id n. 12168361.

Contudo, na presente oportunidade, observando o que consta nos autos principais, verifica-se que o banco réu apresentou o contrato de empréstimo firmado entre as partes, de modo que não considero que resta presente a probabilidade do direito atinente à suspensão dos descontos, haja vista que o banco réu cimpriu com a apresnetação do contrato, sendo possível aferir-se que este, à princípio sela a relação contratual, restando afastada a alegação de fraude.

Portanto, não havendo um dos requisitos atinentes ao art. 300 do CPC, a saber , a probabilidade do direito, então a suspensão dos descontos não pode subsistir, sendo possível ocorrer dilação probatória perante o juízo a quo. Contudo, na presente oportunidade não resta plausível se considerar que houve a alegada fraude na contratação do empréstimo em questão.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO AFORADA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. BANCO AGRAVANTE QUE COMPROVOU A REALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA AGRAVADA E A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE EM IGUAL SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AI: 08080533620228200000, Relator: DIEGO DE ALMEIDA CABRAL, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrado o contrato que embasa a relação jurídica entre as partes e, sobretudo, os descontos no benefício previdenciário do autor, o indeferimento da tutela provisória de urgência é a medida que se impõe. 3. A alegação de fraude na contratação demanda dilação probatória, ou seja, ampla instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos apresentados, razão pela qual, mais uma vez, corrobora com o indeferimento do pedido. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2037515-95.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso , mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão singular que indeferiu o pedido liminar, de acordo com a fundamentação deste
decisum.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/01/2024